Tribunal: TJDFT
Processo: 0713994-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0713994-48.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de JOAO DIMAS DOS SANTOS MOURA, apontando como autoridade coatora Juiz de Direito Substituto do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade, em sentença condenatória que lhe impôs pena total de 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias de detenção, e 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de prisão simples, por restar incurso nos artigos 147, caput, e 150, caput, ambos do Código Penal e artigo. 21, caput, da Lei de Contravenções Penais, todos c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, e no contexto dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006 (crimes de ameaça e violação de domicílio e contravenção penal de vias de fato). Alega, em síntese, que o paciente, primário e sem registro de antecedentes, está preso desde o dia 27 de setembro de 2023, não sendo mais justificada a manutenção da prisão cautelar. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida. Com efeito, a sentença condenatória deixou de aplicar ao caso o art. 387, §2o, do CPP, referente à operação de detração penal, para efeito de fixação do regime inicial de pena. Como no caso o acusado foi condenado em sentença a uma pena total de 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias de detenção, e 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, uma vez descontado o tempo da prisão provisória, de quase 6 meses, o regime inicial de pena a ser fixado deferia ter sido o aberto, a resultar, assim, em incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva. A situação, portanto, evidencia flagrante constrangimento ilegal ao direito de liberdade do paciente. Assim sendo, DEFIRO o pedido liminar para revogar a prisão preventiva do acusado, uma vez que mantida em sentença condenatória em desconformidade aos requisitos legais. Expeça-se Alvará de Soltura para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se e solicite-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator